Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de remarcação do procedimento de heteroidentificação da recorrente em concurso público, ante a sua ausência na data marcada por motivos de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível remarcar o procedimento de heteroidentificação diante da ausência da candidata por motivo de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital deve ser considerado a lei que rege o concurso público, de modo que as suas regras devem ser cumpridas, cabendo ao Poder Judiciário apenas a análise da legalidade dos atos administrativos praticados no decorrer do certame.
4. No presente caso, o edital do certame prevê a perda do direito à cota racial para quem não comparecer à heteroidentificação, mas não disciplina hipóteses de ausência por força maior. 4.1. A lacuna normativa deve ser suprida pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando sanção desproporcional.
5. Sobre a controvérsia, o STJ, no AgInt no RMS 70413/MS, reconhece que a heteroidentificação não é etapa classificatória e sua remarcação não compromete a isonomia nem o resultado do certame, na medida em que o procedimento tem por objetivo apenas entrevistar o candidato para confirmar a sua autodeclaração. Precedente deste e. TJDFT: Acórdão 1872183.
6. No caso em análise, a recorrente demonstrou que foi acometida de lombalgia com ciática na data designada para a realização da entrevista, o que impediu o seu comparecimento, devidamente justificado pelo atestado médico anexado aos autos.
7. Comprovado que a ausência ao procedimento de heteroidentificação ocorreu por motivo de força maior, a remarcação da data para realização da entrevista deve ser garantida à recorrente, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não podem ser afastados da atuação da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a remarcação do procedimento de heteroidentificação em favor da recorrente. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Tese de Julgamento: “A ausência do candidato ao procedimento de heteroidentificação por motivo de saúde devidamente comprovado autoriza a remarcação da etapa, considerando a ausência de prejuízos ao certame e a devida atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 70.413/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; TJDFT, acórdão 1872183, processo n. 0708025-32.2023.8.07.0018, Relator(a) FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, Publicado no DJE: 19/06/2024.